Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-11.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002475-11.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REINALDO SENA DUARTE

Advogado(s)
:
THIAGO DA CRUZ SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LABOR EXERCIDO EM CONJUNTO PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNÇÃO NÃO REGULAMENTADA PELA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8002475-11.2019.8.05.0000
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
, e em que é agravado
REINALDO SENA DUARTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça